Tribunal: TJSP
Processo: 2247364-18.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Servidor público estadual. Conversão dos vencimentos para URV. Lei Federal no 8.880/94. Extinção da execução em relação aos servidores que ingressaram no serviço público após março/94. Descabimento. Apostilamento e diferenças salariais devidas também aos servidores que estabeleceram seu vínculo funcional com a administração pública após a edição da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Servidor público estadual. Conversão dos vencimentos para URV. Lei Federal no 8.880/94. Extinção da execução em relação aos servidores que ingressaram no serviço público após março/94. Descabimento. Apostilamento e diferenças salariais devidas também aos servidores que estabeleceram seu vínculo funcional com a administração pública após a edição da Lei Federal no 8.880/94. Limites do título executivo. Eficácia preclusiva da coisa julgada. Precedentes jurisprudenciais. Reforma da decisão agravada. Recurso provido.